Tribunal: STF
Processo: RE 105992
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
A CORREÇÃO MONETÁRIA ANTERIORMENTE A LEI N. 6. 899/81 SOMENTE ERA
CONCEDIDA NAS HIPÓTESES DE RESPONSABILIDADE POR ATO ILICITO E
NAQUELAS EXPRESSAMENTE CONTEMPLADAS EM LEI. OCORRE QUE O CASO
DEBATIDOS NOS AUTOS NÃO SE SUBSUME EM NENHUMA DELAS.
RE NÃO CONHECIDO.